Tribunal: TCU
Processo: 013.451/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1449/2021-TCU-Plenário Cuidam os autos de representação formulada pelo Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU - MP/TCU Lucas Rocha Furtado, requerendo que o Tribunal proceda à adoção das medidas necessárias a verificar possível ofensa, por parte da Procuradoria-Geral da República, ao princípio constitucional da publicidade, ao impor sigilo sobre os recursos recuperados pela Operação Lava Jato, privando a sociedade em geral de conhecer importantes informações acerca de quanto foi pago nos acordos de leniência e nas multas aplicadas no âmbito dos processos judiciais resultantes da operação, quem pagou, como estão sendo geridos esses recursos e em que finalidade estão sendo aplicados. Considerando que está previsto no plano operacional da Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado - SecexAdministração a realização de ação de controle acerca dos aspectos operacionais e de transparência relacionados com os acordos de leniência firmados com o MPF, o que demonstra o reconhecimento da necessidade de atuação deste Tribunal de Contas da União, em que pese a representação não estar acompanhada de indícios suficientes de irregularidades, por se basear apenas em matérias veiculadas em meios de comunicação. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43 da Lei 8.443/92; c/c arts. 235, parágrafo único, e 237, inciso I, e parágrafo único, do Regimento Interno, em conhecer da representação, uma vez que existe interesse público na apuração dos fatos, que devem ser investigados no processo a ser autuado nos termos previsto no plano operacional da SecexAdministração, devendo ser dada ciência deste Acórdão ao Representante e à Segecex. 1. Processo TC- Processo 013.451/2021-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério Público Federal 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.3. Unidade jurisdicionada: Procuradoria-Geral da República. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.